Tribunal: TJPA
Processo: 0800439-45.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800439-45.2022.8.14.0097

APELANTE: JHONATAN ASSUNCAO DO ROSARIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, LESÃO SORPORAL E RESISTÊNCIA. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 129, § 12 DO CP E ART. 329,
CAPUT
DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES. PARCIAL ACOLHIMENTO
.
DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PARA OS CRIMES DE LESÃO E RESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS CRIMES É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE JHONATAN ASSUNÇÃO DO ROSÁRIO, DOS CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 329,
CAPUT
, DO CP E ARTIGO 129, § 12, DO CP, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, COM BASE NO ARTIGO 386, VII, DO CPP, MANTENDO A CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT
C/C ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI 11.343/2006, RESTANDO SUA PENA DEFINITIVA FIXADA EM 02 (DOIS) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, E 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, DEVENDO SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME INICIAL ABERTO, E SENDO O RECORRENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO E NÃO REINCIDENTE, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, COM BASE NO ART. 44, I, DO CP, FICANDO O SEU CUMPRIMENTO A CARGO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, MANTENDO-SE A SENTENÇA INALTERADA EM SEUS DEMAIS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar de nulidade. Inocorrência. Constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais se deu em virtude de fundada suspeita, verificando-se que, a guarnição da polícia militar de Benevides/PA, encontrava-se em ronda ostensiva na Comunidade Moacir Gerúndio, ocasião em que receberam denúncia anônima de um cidadão informando, por sua vez, que JHONATAN estava realizando o transporte e venda de entorpecentes no local, sendo informado que o acusado efetuava ameaças aos moradores do local, tendo, ainda, descrito como ele estava trajado. Que de posse dessas informações, a guarnição policial diligenciou até o local informado e, assim, fora realizada a abordagem do apelante, tendo a prisão em flagrante somente ocorrido após a localização da substância entorpecente, conforme extraído dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente. No tocante a alegação de que os policiais militares que efetuaram a prisão do acusado, teriam agido com violência, torturando-o durante a diligência, no que, inclusive, teria sido enforcado e “desmaiado” pelos mesmos, todavia, referida alegação não merece acolhimento, não sendo verificada qualquer tortura ou ato desarrazoado da polícia militar. Portanto, o procedimento criticado pela defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal e domiciliar. Preliminar rejeitada.

2. Apelação Criminal interposta por
JHONATAN ASSUNÇÃO DO ROSÁRIO
, contra sentença que o condenou, à pena total de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 06 (seis) meses de detenção e, ainda, ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixando o regime aberto para o cumprimento inicial da pena de reclusão, por incorrer nas sanções penais do art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, do art. 129, § 12 do CP3 e do art. 329,
caput
do CP, todos em concurso material, com base no art. 69 do CP. A defesa do recorrente pugnou pela sua absolvição dos crimes cometidos, por ausência e insuficiência de provas, com base no artigo 386, V e VII do CPP. Subsidiariamente, requereu a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, previsto no art. 44, do CPB.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente dos crimes cometidos, e (ii) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa por restritivas.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4.
A
autoria e materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas, notadamente, conforme se depreende da leitura do auto de apresentação e apreensão de objeto do crime, do laudo toxicológico definitivo de ID 64693030, tratando-se de 56 (cinquenta e seis) pequenos embrulhos confeccionados em pedaços de saco plástico na cor esbranquiçada, amarrados em uma das extremidades por fio de algodão na cor esbranquiçada, dispostos em formato de “peteca” e contendo em seus interiores substância granulada de coloração bege que após pesagem obteve-se um peso total de 11,6 gramas, obtendo-se resultado POSITIVO para a substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA, assim como pelos depoimentos prestados em juízo, não havendo que se falara em absolvição.

5. Pleito de absolvição dos crimes de lesão corporal e resistência. Provimento. A
s provas carreadas nos autos são frágeis e inconclusivas sobre o envolvimento do denunciado
JHONATAN ASSUNÇÃO DO ROSÁRIO, nas sanções do artigo 329,
caput
, do CP e artigo 129, § 12, do CP
, não sendo suficientes para embasar um decreto condenatório, operando em seu favor a presunção de inocência assim como o
princípio in dubio pro reo.
Assim,

inexistindo a demonstração de materialidade delitiva acerca das lesões, bem como dos atos de resistência praticados, a absolvição, de ambos os delitos, é medida que se impõe.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver o apelante JHONATAN ASSUNÇÃO DO ROSÁRIO, dos crimes tipificados no artigo 329,
caput
, do CP e artigo 129, § 12, do CP, por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII, do CPP, mantendo a condenação do acusado pelo crime capitulado no art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, restando sua pena definitiva fixada em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, e sendo o recorrente tecnicamente primário e não reincidente, substituo a pena privativa por duas restritivas de direito, com base no art. 44, I, do CP, ficando a cargo do juízo da execução o seu cumprimento, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos. Decisão unânime.

7.
Dispositivos relevantes citados: CP, art.
129, § 12, art. 329, e art. 44, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, e art. 40, III
;
CPP, art. 240, §2º, art. 244 e
art. 386, V e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso e conceder parcial provimento para absolver o apelante JHONATAN ASSUNÇÃO DO ROSÁRIO, dos crimes tipificados no artigo 329,
caput
, do CP e artigo 129, § 12, do CP, por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII, do CPP, mantendo a condenação do acusado pelo crime capitulado no art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, restando sua pena definitiva fixada em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, e sendo o recorrente tecnicamente primário e não reincidente, substituo a pena privativa por duas restritivas de direito, com base no art. 44, I, do CP, ficando a cargo do juízo da execução o seu cumprimento, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JHONATAN ASSUNÇÃO DO ROSÁRIO
, inconformado com a sentença que o condenou, à pena total de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 06 (seis) meses de detenção e, ainda, ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixando o regime aberto para o cumprimento inicial da pena de reclusão, por incorrer nas sanções penais do art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, do art. 129, § 12 do CP e do art. 329,
caput
do CP , todos em concurso material, com base no art. 69 do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas através da busca pessoal e domiciliar realizada sem fundada suspeita, havendo ainda cerceamento de defesa por ausência de motivação para exclusão das imagens apresentadas, sendo que os policiais militares, teriam agido com violência, torturando o apelante durante a diligência e no mérito, requereu pela sua absolvição dos crimes cometidos, por ausência e insuficiência de provas, com base no artigo 386, V e VII do CPP. Subsidiariamente, requereu a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, previsto no art. 44, do CPB.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, com a absolvição dos crimes de lesão corporal e resistência, inexistindo a demonstração de materialidade delitiva acerca das lesões, bem como dos atos de resistência perpetrado, sendo a absolvição do acusado em relação a tais delitos, medida que se impõe.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 04.03.2022, por volta das 13h10, na Av. Martinho Monteiro próximo ao final da linha do Murinim, Benevides, o Denunciado JHONATAN ASSUNÇÃO DO ROSÁRIO, livre e conscientemente, transportava 56 petecas embalagens confeccionadas em pedaço de saco plástico na cor esbranquicada, contendo 11.6 gramas de substância granulada de cor bege, tratando de Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia em dinheiro de R$ 39,00 (trinta e nove reais). Outrossim, no dia 04.03.2022, por volta das 13h10, na Av. Martinho Monteiro próximo ao final da linha do Murinim, Benevides, o Denunciado JHONATAN ASSUNÇÃO DO ROSÁRIO, livre e conscientemente, manifestou oposição, mediante violência a ato legal dos Policiais Militares, agredindo com duas cabeçadas o SD PM SOUZA LIMA, sendo necessário uso de força para conter e algemá-lo. Por fim, no dia 04.03.2022, por volta das 13h10, na Av. Martinho Monteiro próximo ao final da linha do Murinim, Benevides, o Denunciado JHONATAN ASSUNÇÃO DO ROSÁRIO, livre e conscientemente, ofendeu a integridade física de LEANDRO SILVA DE SOUSA LIMA, causando lesão nos lábios,”
fato ocorrido na comarca de Benevides/PA.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM DECORRÊNCIA DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR INDEVIDAS BEM COMO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTE DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA EXCLUSÃO DAS IMAGENS APRESENTADAS, SENDO QUE OS POLICIAIS MILITARES, TERIAM AGIDO COM VIOLÊNCIA, TORTURANDO O APELANTE DURANTE A DILIGÊNCIA

No caso em comento, constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais
se deu em virtude de fundada suspeita, considerando que, a guarnição da polícia militar de Benevides/PA, encontrava-se em ronda ostensiva na Comunidade Moacir Gerúndio, ocasião em que receberam denúncia anônima de um cidadão informando, por sua vez, que JHONATAN estava realizando o transporte e venda de entorpecentes no local, sendo informado que o acusado efetuava ameaças aos moradores do local, tendo, ainda, descrito como ele estava trajado. Que de posse dessas informações, a guarnição policial diligenciou até o local informado e, assim, fora realizada a abordagem do apelante, tendo a prisão em flagrante somente ocorrido após a localização da substância entorpecente, conforme extraído dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente
. Portanto, o procedimento criticado pela defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP,
não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal e domiciliar
.

No tocante a alegação de que os policiais militares que efetuaram a prisão do acusado, teriam agido com violência, torturando-o durante a diligência, no que, inclusive, teria sido enforcado e “desmaiado” pelos mesmos, constando nos autos, vídeo gravado no momento da abordagem, de ID 24370005, que comprovaria as agressões perpetradas pelos militares, todavia, referida alegação não merece acolhimento.

Inicialmente, ressalta-se

que os militares, em depoimento prestado em juízo, negam a ocorrência das agressões, no que sustentam que, durante a revista pessoal, teria havido resistência por parte de JHONATAN, bem como este, teria, inclusive, agredido o policial militar Leandro Silva de Sousa Lima.

Outrossim, imperioso destacar com base no arcabouço probatório constante dos autos que, ao contrário do alegado pela defesa e como bem explanado pelo
custus legis
em sua manifestação, que assistiu ao referido vídeo, carreado nos autos, com vistas a proceder com o melhor esclarecimento do feito, restando constatado que a imobilização dos policiais ocorreu apenas quando JHONATAN tenta se desvencilhar, não se vislumbrando nenhuma ilegalidade, salientando que, nos casos em que o abordado demonstra resistência, cabe, por óbvio às forças policiais, a utilização de moderada força, o que, portanto, se mostra perfeitamente aplicável ao caso em tela.

Desse modo, não sendo verificada qualquer tortura ou ato desarrazoado da polícia militar e em razão de fundadas suspeitas de estado de flagrância de crime permanente, não há qualquer ilegalidade de provas nos autos, não se constatando vícios de ordem material ou formal, que possam macular os autos, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa da recorrente requereu sua absolvição dos crimes cometidos por ausência e insuficiência de provas, com base no artigo 386, V e VII do CPP.

Adianto, que merece parcial acolhimento as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, conforme se depreende da leitura do auto de apresentação e apreensão de objeto do crime, do laudo toxicológico definitivo de ID 64693030, tratando-se de 56 (cinquenta e seis) pequenos embrulhos confeccionados em pedaços de saco plástico na cor esbranquiçada, amarrados em uma das extremidades por fio de algodão na cor esbranquiçada, dispostos em formato de “peteca” e contendo em seus interiores substância granulada de coloração bege que após pesagem obteve-se um peso total de 11,6 gramas, obtendo-se resultado POSITIVO para a substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA, assim como pelos depoimentos prestados em juízo.

O apelante, em juízo negou a prática delitiva.

A testemunha PM João Paulo de Oliveira Carvalho, em juízo, afirmou que “
não conhecia o réu antes dos fatos; que recorda do acusado e da diligência que cominou na prisão dele (acusado); que o depoente estava em ronda na Comunidade Moacir Gerúndio, onde o acusado residia e populares já estavam incomodados, porque ele estava traficando próximo de uma creche e não respeitava o horário de criança e de nada; que um popular avistou a guarnição e falou; tem um cidadão assim e assado que tá traficando, que é o JHONATAN e ele é perigoso, tá ameaçando populares, não respeita criança e não respeita ninguém e ele acabou de sair daqui com uma carga de droga para vender em Belém; que o depoente perguntou ao popular como o acusado estava vestido e disse que estava com uma camisa floral e uma bermuda jeans, salvo engano, e que o acusado tinha ido rumo ao final da linha; que chegando lá os policiais encontraram uma pessoa com as características descritas e o acusado se negou a abordagem, não quis ir para a delegacia, que começou a gritar, e na tentativa de conter o acusado ele deu uma cabeçada no PM Sousa Lima e gritava que queriam matar ele e populares chegaram e tentaram se meter na tentativa de conter o acusado; (...) que durante a revista do acusado os policias acharam no bolso dele um plástico com umas luvas plásticas e no meio estava a droga e na delegacia o acusado ameaçou o depoente e toda a guarnição dizendo que quando saísse iria matá-los e falando quem mata também morre e que estava disposto a tudo porque ele era do comando vermelho, que era faccionado; que a droga encontrada com o acusado não era maconha; que não recorda a quantidade da droga; que posteriori o PM Sousa Lima informou ao depoente que estava lesionado no lábio devido a cabeça do acusado, mas o depoente confessa que não viu a lesão, porque foi uma confusão na hora, porque estava tentando conter os populares e segurar o acusado para ele não correr; que não conhecia o réu, que só conhecia de nome quando falavam que quem traficava próximo da creche era ele, e toda vez que entrava no Moacir Gerúndio ele saia correndo, pulando quintais, derrubando as coisas e só falavam é o Jhonatan, é o Jhonatan, é o Jhonatan, mas nunca tinha visto ele; que a creche que o depoente se refere é uma Escola Estadual, que era bem ao lado que o acusado traficava, dando um caminho para o mato, que os populares estavam incomodados, porque não respeitava horário saída de escola e entrada de escola, tanto é que foi por isso que se deu a denúncia; Às perguntas do Juízo, respondeu, que não sabe dizer se a lesão ocasionada no PM Sousa Lima foi proposital, porque não viu o momento que ocorreu, já que estava tentando conter os populares (...)”
.

Já a testemunha PM Leandro Silva de Sousa Lima, em juízo, afirmou que “
recorda do réu como sendo o autor do fato; que o acusado foi preso a partir de uma denúncia de um popular, que denunciou que o acusado estava comercializando drogas próximo a uma creche; que os policias acabaram se deparando com o acusado na parada de ônibus; que foi feito a abordagem policial, que o acusado veio a resistir a abordagem policial e acabou acertando duas cabeçadas no depoente, na boca; que foi encontrado com o acusado o entorpecente dentro de um saco e alguma pequena quantia em dinheiro, que o depoente não lembra o quanto; que no ato da abordagem policial militar o acusado acabou resistindo a prisão e deu duas cabeçadas na boca do depoente; que foi lesionado, pois a boca começou a sangrar; que o depoente acredita que o acusado tinha intenção de lesioná-lo para se evadir do local; que não recorda a natureza da droga; que a droga estava embalada, dentro do saco, e o depoente não conseguiu perceber se era maconha, óxi ou pó; que a creche era uma escola pública, porque não tem nenhuma escola particular ali por perto; que era bem próximo a escola pública; que não conhecia o JHONATAN; que na delegacia o acusado disse que ia matar a gente, os policiais; Às perguntas da Defesa, respondeu, que a droga foi encontrada dentro de um saco que estava com o acusado; que não foi o depoente que fez a revista, mas acredita que estava no bolso do acusado (...)”
.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

PARA OS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA

Pleiteia a defesa a absolvição do apelante no que tange à condenação pelos crimes do art. 329, caput do CP e art. 129, § 12, do CP. Referido pleito merece provimento.

De início, verifica-se que a condenação pelo crime de resistência se baseou, somente, na suposta agressão perpetrada pelo acusado, porém, não se mostrando clara o suficiente. Outrossim, conforme o vídeo acostado aos autos, observa-se que o apelante, quando da abordagem, reage e questiona a motivação da prisão, não sendo demonstrado, ali, qualquer ato de violência, os referidos atos, são fundados, unicamente, nos relatos dos militares, os quais também sustentam a condenação pelo crime de lesão corporal.

Dessa forma, verificou-se que a incidência da materialidade do delito de lesão corporal se deu com base apenas na prova oral, não havendo nenhuma fundamentação acerca da existência de situação excepcional que dispensasse a confecção do laudo pericial, na forma da lei. Outrossim, na hipótese, não foram apresentados prontuários ou laudos médicos, tampouco realizado exame de corpo de delito com o intuito de comprovar a existência das lesões relatadas, sendo sabido que, em crimes que deixam vestígios, a ausência de motivação idônea para justificar a excepcional dispensa da prova técnica acarreta a absolvição do acusado.

Assim, inexistindo a demonstração de materialidade delitiva acerca das lesões, bem como dos atos de resistência praticados, a absolvição, de ambos os delitos, é medida que se impõe.

Portanto, as provas carreadas nos autos são frágeis e inconclusivas sobre o envolvimento do denunciado
JHONATAN ASSUNÇÃO DO ROSÁRIO, nas sanções do artigo 329,
caput
, do CP e artigo 129, § 12, do CP
, não sendo suficientes para embasar um decreto condenatório, operando em seu favor a presunção de inocência assim como o
princípio in dubio pro reo
.

Por derradeiro, havendo dúvidas quanto à efetiva comprovação da autoria de ambos os crimes imputados ao apelante, a consequência é a sua absolvição, pois uma condenação exige prova robusta, o que não foi evidenciado no presente caso, devendo ser absolvido o apelante dos crimes capitulados no , nos termos da fundamentação.

Ante o exposto, conheço o recurso e dou parcial provimento ao apelo, para absolver o apelante JHONATAN ASSUNÇÃO DO ROSÁRIO, dos crimes tipificados no artigo 329,
caput
, do CP e artigo 129, § 12, do CP, por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII, do CPP, mantendo a condenação do acusado pelo crime capitulado no art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, restando sua pena definitiva fixada em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, e sendo o recorrente tecnicamente primário e não reincidente, substituo a pena privativa por duas restritivas de direito, com base no art. 44, I, do CP, ficando a cargo do juízo da execução o seu cumprimento, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/09/2025